Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701703-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SCHING DOS SANTOS ATAIDE TIMOTEO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA SCHING DOS SANTOS ATAIDE, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0708663-65.2023.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST e do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado a reinclusão da agravante nas demais fases do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Esclarece que foi aprovada na prova objetiva do processo seletivo e desclassificada após análise de documentação apenas por ter anexado a certidão para fins eleitorais ao invés da certidão de quitação eleitoral. Afirma que em sede de recurso administrativo, a agravante se prontificou apresentar a certidão correta, bem como, transcreveu o teor do documento no corpo do recurso. No entanto, a banca manteve a desclassificação da agravante. Requer, em sede de tutela de urgência, a manutenção da agravada no processo seletivo para Conselheira Tutelar do Distrito Federal. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0708663-65.2023.8.07.0018 verifico que a agravante prestou o concurso para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, alega que houve equívoco na entrega do documento de quitação eleitoral. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito